Tribunal: TJES
Processo: 5004929-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004929-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA TANIA CLAUDINO PINHEIRO

AGRAVADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
2. O pedido foi reiterado no recurso, sem a juntada de documentos suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça é assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo necessária, contudo, a demonstração da impossibilidade de arcar com os custos do processo.
5. A análise dos autos revela que o agravante não apresentou prova suficiente de hipossuficiência, mesmo após intimação para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração efetiva da hipossuficiência. 2. A ausência de comprovação documental da renda, mesmo após intimação, inviabiliza o deferimento do benefício
quando existem elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente
.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004929-21.2025.8.08.0000

AGVTE:
CLAUDIA TANIA CLAUDINO PINHEIRO

AGVDO:
ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA TANIA CLAUDINO PINHEIRO
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Embora a recorrente aduza pela sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, observa-se que esta apresentou, na origem, extratos bancários e de cartão de crédito em seu nome, os quais revelam movimentações financeiras incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica alegada.

A análise detalhada dos referidos documentos evidencia que a agravante mantém intensa atividade financeira, marcada por frequentes transações de crédito e débito, bem como pela existência de aplicações de recursos.

Além disso, em sua declaração de imposto de renda, consta que é proprietária de dois imóveis, sendo um apartamento e uma casa.

Tais elementos comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso comprometa a própria manutenção ou subsistência.

Acrescente-se a isto o fato de que a recorrente está representada por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento da recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.